Tribunal: TJBA
Processo: 8029971-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029971-27.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCYLA DA NOBREGA

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, TAYLA CARLA DA SILVA PERUNA COUTO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CAPESESP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTES ANUAIS. AUTONOMIA REGULAMENTAR. RN Nº 137/2006 DA ANS. TEMA 952 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS ENTIDADES DE AUTOGESTÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1 – Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, determinando apenas a restituição simples de valor cobrado indevidamente por serviço não prestado.

2 – Há quatro questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados por entidade de autogestão devem observar os índices da ANS para planos individuais; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 952 do STJ às entidades de autogestão; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

3 – A CAPESESP é entidade fechada de previdência complementar que opera na modalidade de autogestão, administrando programa de assistência à saúde para grupo fechado, sem finalidade lucrativa, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

4 – Nos termos da RN nº 137/2006 da ANS, as entidades de autogestão possuem autonomia para estabelecer os critérios de reajuste de seus planos, desde que observados os regulamentos internos e as deliberações de seus órgãos competentes, não se submetendo aos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais.

5 – O Tema 952 do STJ aplica-se aos planos coletivos empresariais ou por adesão, não alcançando as entidades de autogestão, que possuem regime jurídico próprio e diferenciado.

6 – O aumento dos custos médico-hospitalares e a variação da sinistralidade são fenômenos ordinários e previsíveis no setor de saúde suplementar, não configurando os requisitos do art. 478 do Código Civil para revisão contratual por onerosidade excessiva.

7 – Sendo inaplicável o CDC às entidades de autogestão, a restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, não em dobro, mormente quando ausente demonstração de má-fé.

8 – A divergência contratual sobre critérios de reajuste e a cobrança indevida de valor isolado e de pequena monta não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

9 – Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 421, 422, 478, 884 e 885; RN nº 137/2006 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.439.618/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8029971-27.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARIA LUCYLA DA NOBREGA
e como apelada
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .